Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE DEFESA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO - NULIDADE NÃO ENSEJADA - ENTENDIMENTO DO STJ - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - ROUBO DE CAMIONETE - CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - PADRE MANTIDO COM PÉS E MÃOS AMARRADAS POR MAIS DE 5 (CINCO) HORAS, EM MATAGAL - FUGA E PERSEGUIÇÃO POLICIAL - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - INQUÉRITO POLICIAL POR ROUBO MAJORADO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE 13 (TREZE) DIAS APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STF - EXPEDIENTE EM REGIME EXCEPCIONAL - COVID-19 - DECISÃO MONOCRÁTICA.
“[...] não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF)” (STJ, RHC no 111.891/MT).
A gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima por mais de 5h, em matagal, com pés e mãos amarradas - e a reiteração delitiva do paciente autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 93.082/SP)
As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica do paciente, notadamente porque foi preso em flagrante 13 (treze) dias após obter liberdade provisória. (STF, HC no 127979)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008225-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WELISON ANTONIO SALES SANTOS - CPF: 048.954.591-28 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WELISON ANTONIO SALES SANTOS - CPF: 048.954.591-28 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FLAVIO MELCIOR TARTERE - CPF: 572.565.609-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE DEFESA E
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA - P
EDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO - NULIDADE NÃO ENSEJADA - ENTENDIMENTO DO STJ - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - ROUBO DE CAMIONETE - CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - PADRE MANTIDO COM PÉS E MÃOS AMARRADAS POR MAIS DE 5 (CINCO) HORAS, EM MATAGAL - FUGA E PERSEGUIÇÃO POLICIAL - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - INQUÉRITO POLICIAL POR ROUBO MAJORADO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE 13 (TREZE) DIAS APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STF -
EXPEDIENTE EM REGIME EXCEPCIONAL - COVID-19 - ORDEM DENEGADA.

“[...] não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF)”
(STJ, RHC no 111.891/MT).

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima por mais de 5h, em matagal, com pés e mãos amarradas - e a reiteração delitiva do paciente autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 93.082/SP)

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica do paciente, notadamente porque foi preso em flagrante 13 (treze) dias após obter liberdade provisória. (STF, HC no 127979)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008225-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

JOSIANE ALVES BARROS – DEF. PUBLICA

PACIENTE (S):

WELISON ANTONIO SALES SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELISON ANTONIO SALES SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 161349), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I do CP - (ID

39407966).

A impetrante sustenta que: 1)
“a audiência de custódia fora realizada sem defesa técnica”
, a ensejar nulidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39407964), com documentos (ID

39407965/ID 39407966).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39452980).

O Juízo singular prestou informações (ID 39700484).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, EM PARECER ASSIM SINTETIZADO:

“Habeas corpus - Roubo Majorado - Prisão preventiva - Pretende a concessão da liberdade - Nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva - Audiência de custódia realizada sem a presença da defesa técnica - Ausência de fundamentação idônea - Ausência dos requisitos para segregação cautelar - Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas - Impossibilidade - Inocorrência de nulidade - Ausência da defesa técnica que não prejudicou o paciente - Decisão fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta e possibilidade de reiteração delitiva - Inviabilidade de substituição por medidas cautelares alternativas - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 39882963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia realizada no dia 2.3.2020 o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o acusado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo artigo 157 §2o, inciso II, V e §2°-A, inciso I, todos do Código Penal. Inclusive, anote-se que o indiciado respondeu processo na Comarca de Cáceres, sendo Proc. 6994-87.2016.811.0006 - Código: 205566 (Homicídio Qualificado), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Impende destacar o depoente PM Ednilson Alves Miranda, declarou perante a d. Autoridade Policial, que a GUPM estava fazendo bloqueio na MT 343, sentindo Barra do Bugres à Cáceres, quando uma caminhonete modelo SW4 , tentou furar o bloqueio, jogando o veículo contra a GUPM, diante disso, fora efetuados disparos contra os pneus do veículo, momento em que obtiveram êxito em deter o suspeito, e o fazer checagem do veículo no sistema CIOSP WEB, constatou-se que o mesmo era produto de roubo na cidade de Cuiabá, sendo que tal roubo havia sido comunicado há poucos minutos. Informa ainda, que em contato com a vítima, esta relatou que foi assaltada por volta das 19h00min e teria ficado amarrada em um terreno baldio até as 00h30min, onde conseguiu se soltar e pedir socorro. Transcrevo trechos externados do ato: “...QUE NESTA HORA E DATA ACIMA CITADAS ESTA GUPM ESTAVA FAZENDO BLOQUEIO NA MT 343 SENTIDO BARRA DO BUGRES/CÁCERES QUANDO UMA CAMINHONETE MODELO SW4 DE COR PRATA TENTOU FURAR O BLOQUEIO, O MOTORISTA JOGOU O VEICULO CONTRA A GUPM PARA ÊXITO EM TAL FEITO, DIANTE DA INJUSTA AGRESSÃO E IMINENTE RISCO A VIDA DESSES VALOROSOS POLICIAIS FORAM EFETUADOS DISPAROS COM FUZIL CAL. 5,56 E PISTOLA 40 CONTRA OS PNEUS DO VEICULO ONDE FURARAM DOIS DELES, MESMO APÓS FURAR OS PNEUS O VEICULO CONTINUOU EM FUGA POR MAIS ALGUNS QUILÔMETROS ONDE POR SE TRATAR DE FUNDADO SUSPEITO DE VEICULO ROUBADO FORAM EFETUADOS MAIS DISPAROS EM DIREÇÃO AOS PNEUS INTACTOS ATE QUE OBTIVEMOS ÊXITO EM PARA O VEICULO, NO MOMENTO EM QUE O CONDUTOR PAROU O VEICULO SAIU DO MESMO SE JOGANDO AO SOLO. [...] AO FAZERMOS CHECAGEM DO VEICULO VIA APLICATIVO “CIOSP WEB” FOI CONSTATADO QUE O MESMO ERA PRODUTO DE ROUBO NA CIDADE DE CUIABÁ NO BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS E QUE O ROUBO HAVIA SIDO COMUNICADO HÁ POUCOS MINUTOS. EM CONTATO COM A VITIMA ELA NOS RELATOU QUE FOI ASSALTADA POR VOLTA DAS 19H00MIN E TERIA FICADO AMARRADA EM UM TERRENO BALDIO ATÉ AS 00H30MIN ONDE CONSEGUIU SE SOLTAR E PEDIR SOCORRO. DIANTE DISSO FOI FEITO O PRESENTE B.O PM E ENCAMINHADO PARA DPJC DE BARRA DO BUGRES JUNTAMENTE COM O SUSPEITO E O VEICULO RECUPERADO...” [...] Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Welison Antonio Sales Santos [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 39407966).

Pois bem.

De fato, o Juízo singular realizou a audiência de custódia sem a presença de advogado (ID 39407966).

Todavia,

Defensoria Pública foi devidamente informada da prisão do paciente [Ofício no 532/2020], de modo que tinha conhecimento de que deveria ser realizada audiência de custódia, no prazo de 24h [CNJ, Resolução no 2013/2015, art. 13], mas manteve-se inerte.

Note-se que a impetrante não se insurge quanto regularidade da prisão em flagrante, mas apenas quanto sua conversão em preventiva.

No caso, como bem salientado pela i. PGJ

[Dr. José de Medeiros, procurador de Justiça],
“a ausência da Defesa não acarretou prejuízo ao paciente, porquanto, este ato se presta exclusivamente a analisar a legalidade da prisão em flagrante, excluída qualquer apreciação de mérito das provas até então colhidas, justamente para não prejudicar o preso”
(ID 39882963).

Nesse quadro, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Na hipótese, houve a audiência de custódia, mas a defesa alega nulidade do decreto de prisão, por falta de assistência de advogado (defesa técnica). De qualquer forma, não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ.
(RHC no 111.891/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019)

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [roubo de camionete SW4, mediante concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima [padre] por mais de 5h, com os pés e mãos amarradas, em um matagal, com posterior fuga e perseguição policial na BR 342
“sentido Cáceres”
], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra inquérito policial por roubo majorado (Código 610848/Comarca de Várzea Grande).

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima - e a reiteração delitiva autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC no 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica, notadamente porque o paciente foi preso em flagrante 13 (treze) dias após obter liberdade provisória (Sistema
Primus
- Código 610848/Comarca de Várzea Grande).

Segue-se orientação do c. STF:

“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(HC no 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020